Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-43.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004132-43.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao ressarcimento de valores pagos em uma das apólices e julgando improcedente o pedido relativo à outra.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço público de distribuição de energia e os danos elétricos alegados nas Apólices nº 01.14.07067990 e nº 01.18.02636870; e (
ii
) definir se laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de perícia judicial ou de demonstração metodológica idônea, são suficientes para embasar a responsabilização da concessionária em ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo, contudo, a comprovação do dano e do nexo causal, incumbindo à seguradora sub-rogada o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não lhe sendo aplicáveis prerrogativas processuais do microssistema consumerista, conforme Tema 1.282 do STJ.

4.
Quanto à Apólice nº 01.14.07067990, os próprios documentos apresentados indicam que o dano decorreu de descarga atmosférica, configurando fortuito externo apto a afastar o nexo causal com a atuação da concessionária.

5.
No tocante à Apólice nº 01.18.02636870, os laudos técnicos juntados são unilaterais, não detalham metodologia empregada nem qualificação técnica do responsável, e não estabelecem correlação inequívoca entre eventual oscilação de energia e os danos alegados, em desconformidade com os parâmetros técnicos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6.
A ausência de preservação dos equipamentos inviabilizou a realização de perícia judicial, fragilizando o conjunto probatório e impedindo a formação de convencimento seguro acerca do nexo causal. Relatórios técnicos da concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicam regularidade no fornecimento de energia no período questionado.

7.
Inexistindo prova robusta do nexo causal em relação a ambas as apólices, impõe-se a improcedência integral dos pedidos regressivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da concessionária provido. Recurso da seguradora desprovido. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC e deve comprovar o nexo causal entre o dano elétrico e a falha na prestação do serviço público. 2. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de metodologia idônea e
de qualificação profissional
, são insuficientes para demonstrar o nexo causal e fundamentar a responsabilização da concessionária de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 602, VIII, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, Tema nº 1.282; STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJMT, Apelação nº 1011505-25.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito

Glauber
Lingiardi

Strachicini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em desfavor da concessionária de energia elétrica, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenara requerida ao pagamento da indenização securitária, na quantia de
R$

2.168,48 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, exclusivamente em relação à Apólice n.01.18.02636870, firmada com o segurado
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA (ID: 343240365 e ID: 343240369).

Em suas razões recursais, a apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença com relação ao julgamento de parcial procedência que a condenou à obrigação de ressarcir a quantia
de
R$

2.168,48 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), referente à
Apólice n.01.18.02636870, firmada com o segurado
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA.

Nesse sentido, afirma que os laudos técnicos unilaterais acostados aos autos pela seguradora não seriam suficientes para comprovação do direito alegado, notadamente porque foram elaborados de forma unilateral e sem observância do contraditório e não possuem a assinatura de profissional habilitado junto aos órgãos competentes (ID: 343240365).

Sustenta, ainda, a
inexistência de nexo de causalidade
, tendo em vista que, conforme os relatórios técnicos do sistema PRODIST, auditados pela ANEEL,
não houve qualquer intercorrência, perturbação ou oscilação na rede elétrica do consumidor
no período alegado pela apelada.

Defende que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível exigir da concessionária de energia elétrica a produção de prova negativa, o que configuraria hipótese de prova diabólica, notadamente porque não houve o registro de qualquer ocorrência para a unidade consumidora em discussão.

Assevera que houve a p
erda da chance probatória
, em razão da ausência de prévia solicitação administrativa por parte do consumidor e da substituição dos equipamentos supostamente defeituosos antes mesmo da realização de perícia, o que inviabilizou a participação da concessionária na produção dos laudos.

Pontua, ainda, ser inaplicável a inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, à luz do Tema 1.282 do STJ, bem como que não há
responsabilidade objetiva da concessionária em caso de omissão
, com fundamento no REsp 1.172.421/SP e no Tema 366 do STF.

Por fim, sustenta que a sentença fixou
critérios de atualização monetária
e juros em descompasso com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com a nova redação do art. 406 do Código Civil, impondo-se a aplicação
exclusiva da taxa SELIC
, sem cumulação de correção monetária e juros.

Com base em tais considerações, requer seja dado provimento ao recurso a fim de que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
requer a reforma da sentença com relação ao julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento das quantias dispendidas pela seguradora com a Apólice n. 01.14.07067990, firmada com o segurado Márcio José
Ruedell
(ID: 343240369).

Em síntese, a recorrente defende a incidência do microssistema consumerista ao caso, com fundamento nos
arts
. 2º, 3º e 14 do CDC, bem como no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sustentando ser o caso de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Afirma que houve
a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos causados por meio de laudos técnicos idôneos juntados aos autos, que alega terem sido elaborados conforme os parâmetros do PRODIST (Módulo 9), os quais apontariam sobrecarga ou variação de tensão como causa dos danos.

Alega que foi garantido o contraditório prévio à concessionária de energia elétrica, mediante envio de carta-convite para inspeção dos bens sinistrados logo após a ocorrência do evento danoso, contudo, alega que a ré permaneceu inerte, deixando de inspecionar os equipamentos.

Assevera que os laudos técnicos juntados aos autos demonstram que as avarias causadas foram provenientes do sistema de energia elétrica de responsabilidade da concessionária, defendendo ser inaplicável eventual excludente de caso fortuito ou força maior, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade de distribuição de energia elétrica.

Pontua que houve o descumprimento, pela concessionária, do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à ausência de apresentação dos relatórios técnicos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST para afastamento do nexo causal e que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a força probante dos laudos particulares e ao entender pela ausência de comprovação do nexo causal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-se a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de ambas as apólices.

Apesar de regularmente intimadas, ambas as apeladas deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando à condenação
da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos em virtude de danos causados em equipamentos elétricos pertencentes aos segurados
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA e Márcio José
Ruedell
, supostamente decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica pela distribuidora requerida (ID: 343239870).

Segundo consta, a parte autora firmou o contrato de seguro descrito na
Apólice n. 01.18.02636870
, tendo como segurada a empresa
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA (ID: 343239878), bem como a Apólice n. 01.14.07067990, figurando como segurado Márcio José
Ruedell
(ID: 343239880), obrigando-se a ressarcir eventuais danos ocasionados em equipamentos
elétricos
dos segurados decorrentes de oscilações da rede de energia elétrica.

A seguradora relatou que, após ter sido acionada pelos segurados, foram realizadas as verificações necessárias à constatação do evento, identificando-se que os danos foram causados por oscilação no fornecimento de energia pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, razão pela qual
efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.168,48 em favor de
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA (Apólice n. 01.18.02636870) e da quantia de R$ 2.449,00 em benefício de Márcio José
Ruedell
(Apólice n. 01.14.07067990).

Após o regular processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)
O presente feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade da produção de outras provas, senão daquelas já coligidas aos autos.

Ademais, vale registrar que a ré desistiu da produção de prova pericial determinada na decisão deid. 177898216, razão pela qual passo diretamente ao mérito da demanda.

1.DaApólice n° 01.14.07067990

Em relação à Apólice n° 01.14.07067990, pactuada entre a requerente e o segurado Márcio José
Ruedell
, a pretensão inaugural não prospera.

Isso porque, apesar do esforço argumentativo da requerente, observo que tanto o aviso de sinistrocom o Laudos Técnico, id. 148936883, apontam que a causa do dano no equipamento eletrônico segurado decorreu de raio em tempo chuvoso,
verbis
: “(...)
DADOS DO SINISTRO
Causa do Sinistro:

DANOS ELÉTRICOS Descrição da Ocorrência:

Segurado informa que seu ar-condicionado queimou devido a um possível raio ou energia
. Informou que não tem como abrir o motor para fazer diagnóstico pois
o mesmo
é blindado (...)”. “(...)
Danos esse devido a pane elétrica através de raios em tempo chuvoso
(...)” (
d.g.n
).

A simples demonstração do dano por parte autora, ainda que a responsabilidade da requerida seja objetiva, prescindível, portanto, da demonstração de sua culpa no evento danoso (
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
), por si só, não autoriza automaticamente a procedência dos pedidos, devendo, para tanto, haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da requerida (falha na prestação dos seus serviços) e o dano sofrido como consequência, nexo causal este por sua vez restou ausente em razão de que os danos nos aparelhos do segurado tiveram como origem causas fortuitas e força maior, quais sejam,
raios
.

A propósito:

(...)

Deste modo, no tocante à Apólice n°01.14.07067990,entendo que demonstrado pela requerida a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora,ônus de sua incumbência, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
[1]
, impondo, neste ponto, a improcedência dos pedidos.

2.
Da Apólice n°
01.18.02636870

Noutra banda, razão assiste à parte autora quanto à
Apólice n°
01.18.02636870, pactuada entre a seguradora e segurado (a)
Rek
Comércio de Combustíveis Ltda.

De início, cabe observar que a seguradora ao indenizar o segurado (a) em razão de danos decorrentes das oscilações no serviço de energia elétrica prestado pela requerida, sub-roga-se nos seus direitos, tornando-se, assim, legitimada para manejar ação regressiva contra a causadora dos danos, visando, por corolário, reaver o que pagou, à luz do art. 786 do Código Civil/02,
verbis
:

“
Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. (...)”

Não obstante as razões articuladas pela requerida, no caso em tela, a seguradora autora logrou êxito em demonstrar de forma robusta que os danos nos equipamentos elétricos segurados ocorreram em decorrência das oscilações elétricas (quedas constantes de energia) nos serviços prestados pela ré, situação que notadamente resultou no sinistro que causou os danos indenizados pela seguradora ao segurado (a), ônus de sua incumbência (art. 373, inciso I, do CPC), tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido, o Laudo Técnico do sinistro, acompanhado do Relatório Final n° 4218425, é cristalino e não deixa dúvida quanto à causa dos danos ocasionados nos equipamentos elétricos das seguradas, no caso, unicamente em razão das oscilações (quedas constantes de energia) na rede de energia elétrica da segurada, impondo, assim, a procedência dos pedidos.

Sobre o tema:

(...)

Outrossim, no que envolve a falta dos equipamentos danificados para fins de perícia, destaco que a autora igualmente comprovou ter noticiado a requerida acerca do sinistro, indicando, nesse sentido, o
protocolo de n° 178743188
, circunstância que afasta alegadaculpa exclusiva da parte requerente quanto à impossibilidade de apresentação e eventual alteração do estado de fato das coisas a serem periciadas, assim como a defendida da ausência de nexo causal.

Assim, em relação à
Apólice n°
01.18.02636870, uma vez demonstrado pela seguradora autora a existência do contrato de seguro com o segurado (a) e sua vigência à época do sinistro, assim como o pagamento da indenização em decorrência dos danos causados nos equipamento elétricos do segurado (a) em decorrência das oscilações no fornecimento de energia elétrica da requerida, ou seja, nexo causal entre a conduta e os danos sofridos pelo segurador (a), não havendo, todavia, a comprovação inequívoca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus de incumbência da requerida, na forma do art.373, inciso II, do Código de Processo Civil, à seguradora assiste o direito de ser reparada pelos danos por parte da requerida, via a presente ação regressiva, questão inclusive sumulada pelo Supremo Tribunal Federal no verbete nº 188,
verbis
: “Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Sobre o tema:

(...)

De rigor, portanto, a parcial procedência dos pedidos.

Ante o exposto, com fundamento na Súmula n° 188 do STF c/c os
arts
. 186 e 786, ambos do Código Civil/02,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para, em relação à
Apólice n°
01.18.02636870,
CONDENAR
a requerida ao pagamento em favor da requerente da indenização securitária, na quantia de
R$
2.168,48 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, acrescido de juros de mora e correção monetária, na forma estabelecida no art. 406, §§ 1° e 3°, do Código Civil vigente.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora se sagrou vencedora apenas em parte dos pedidos, nos termos do art. 85, § 2º c/c o art. 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sucumbência no caso
dos
autos dever ser aplicada de forma

recíproca, no percentual que fixo
de50
% para cada parte.

(...) (ID:
343240364)

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, pretendendo a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
a reforma da sentença na parte em que a condenou ao ressarcimento da quantia de R$ 2.168,48, referente à Apólice n. 01.18.02636870, ao argumento de que não restou comprovado o nexo causal, por se tratarem de laudos unilaterais e desacompanhados de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, além de inexistirem registros de intercorrência no sistema elétrico da unidade consumidora.

De seu turno, a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
pugna pela reforma
da decisão
quanto
ao julgamento de improcedência referente à
Apólice n. 01.14.07067990, defendendo a responsabilidade objetiva da concessionária, a suficiência dos laudos técnicos apresentados e a existência de nexo causal entre a oscilação de energia e os danos suportados pelo segurado, a fim de ver julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

De início
, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, em atenção ao princípio da economia processual.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de serviço público de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados da autora, bem como à suficiência dos elementos probatórios coligidos aos autos para amparar a pretensão regressiva.

É cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
dependendo exclusivamente da demonstração da conduta comissiva ou omissiva, do nexo de causalidade e do dano causado, não se exigindo, portanto, comprovação de culpa por parte do agente causador do dano.

Cumpre destacar também que, conforme entendimento recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1282,
“
o pagamento de indenização por sinistro
não gera para a seguradora a sub-rogação de

prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
.

Em razão disso,
a

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, na qualidade de seguradora sub-rogada,
não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor
, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento do serviço encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

Estabelecidas essas premissas, cumpre examinar se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade
existente
entre eventuais falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica
por parte da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e os danos ocasionados
aos equipamentos elétricos dos segurados da empresa
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

In
casu
, apesar de os danos terem sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora
apelante
na origem são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos aos equipamentos eletrônicos decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade sob responsabilidade da apelante.

Conforme relatado
, a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
firmou o contrato de seguro descrito na
Apólice n. 01.18.02636870
, tendo como segurada a empresa
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA (ID: 343239878), bem como a Apólice n. 01.14.07067990, figurando como segurado Márcio José
Ruedell
(ID: 343239880).

A
apelante
relatou que, após ter sido acionada pelos segurados, foram realizadas as verificações necessárias à constatação do evento, identificando-se que os danos foram causados por oscilação no fornecimento de energia pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, razão pela qual
efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.168,48 em favor de
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA (Apólice n. 01.18.02636870) e da quantia de R$ 2.449,00 em benefício de Márcio José
Ruedell
(Apólice n. 01.14.07067990).

No tocante à
Apólice n. 01.14.07067990
,
firmada com o segurado Márcio José
Ruedell
,
denota-se
que
no
documento
“D
ados do
S
inistro”
, apresentado pela seguradora, a informação de que o
“segurado informa que seu ar-condicionado queimou devido a um possível raio ou energia”
. Além disso, o
Laudo Técnico
acostado aos autos pela apelante
atesta como motivo dos danos
“pane elétrica através de raios em tempo chuvoso”
(ID: 343239880 – págs. 11 e 12), evidenciando, portanto, a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia e os danos causados.

Conforme dito acima, a responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos é objetiva, contudo, deve ser demonstrada a existência do nexo causal entre eventual conduta praticada pela concessionária e os danos
provocados
aos consumidores, o que, no caso em exame, não foi realizado, evidenciando-se a existência de causa excludente de responsabilidade.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
Os danos reclamados decorrem de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelante (descarga elétrica/atmosférica– queda de raio fora do terreno segurado), o que, por si só, afasta o dever de indenizar.
(N.U 1001151-92.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)

(...)
A responsabilidade objetiva da concessionária foi reconhecida, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas o acórdão concluiu que não restaram demonstrados os requisitos necessários à responsabilização civil, especialmente diante da ocorrência de fortuito externo (descargas atmosféricas) e da insuficiência dos laudos apresentados.
(...) (N.U 1033180-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Ademais, ainda que a título argumentativo, deve-se destacar que
o referido laudo
foi confeccionado de forma
unilatera
l,
sem que a concessionária pudesse acompanhar os procedimentos, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem do dano causado ao equipamento, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada, além de não apresentarem informações sobre a qualificação técnica do profissiona
l
responsáve
l
pela análise.

Registre-se ainda
que a concessionária trouxe aos autos relatório técnico elaborado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, que demonstra a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas datas e locais indicados, circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização da apelada (ID: 343239892).

O referido relatório foi apresentado pela concessionária nos autos acompanhando sua contestação, do qual se extrai
a informação de
que
“não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora”
, demonstrando, portanto, a inexistência de falha na prestação do serviço

(ID: 343239892 –
pág. 12
)
.

Dessa forma, se o próprio laudo unilateral produzido pela seguradora aponta que a causa dos danos
decorre de
supostos raios em período chuvoso, e não havendo outras provas que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre a conduta da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e os
prejuízos
sofridos pelos consumidores, deve ser mantida a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de ressarcimento decorrente da Apólice n.01.14.07067990 (segurado Márcio José
Ruedell
).

Por sua vez,
no que se refere
à
Apólice n. 01.18.02636870
, firmada com o segurado
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA,
observa-se que o Laudo Técnico
e o Relatório Final
acostado
s
aos autos pela seguradora
apenas menciona
m
que o equipamento vistoriado
“
estaria apresentando problemas devido as quedas constantes de energia (
o
scilações)”

e que os danos
“evidenciam características de sobrecarga elétrica”

(ID: 343239878 – pág
s
. 09
e 14
),
sem proceder, contudo, a uma investigação metodologicamente adequada acerca das causas determinantes dos sinistros, limitando-se a conclusões genéricas e superficiais que não conferem a segurança probatória necessária ao acolhimento da pretensão indenizatória.

Observa-se
que os laudos apresentados pela
seguradora
apelante,
e que fundamentaram a condenação,
não estabelecem um nexo causal inequívoco, restringindo-se a descrições genéricas dos eventos ocorridos sem proceder à identificação técnica das causas efetivas do dano ou sua correlação com eventuais irregularidades na prestação do serviço pela concessionária

Outrossim, os elementos probatórios fornecidos são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar os procedimentos, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem do dano causado ao equipamento, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada, além de não apresentarem informações sobre a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises.

I
mpende destacar que os documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como indício, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por terem sido produzidos sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados aos consumidores encontra previsão na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, cujo art. 602, VIII,
b
, dispõe que o laudo técnico apresentado para fins de comprovação de danos elétricos deve ser elaborado por profissional qualificado, exigência que reforça a necessidade de que a documentação probatória possua rigor técnico e metodológico, o que não se verifica no caso concreto.

Corroborando o entendimento ora adotado, veja-se a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“
(...) 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. 4.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo
art
. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, pois não foram emitidos por profissional habilitado nos termos da Decisão Normativa nº 70 do CONFEA.
(...) A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária. (...)”.
(TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025).

“
(...) 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 1.000/21 da ANEEL)
. 3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. (...)”.
(TJMT, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025).

“
(...) 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas permanece responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos
. 5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal. 6. A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8.
A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar.

(...) 1
. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal. 2. Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos. 3. A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar. (...)”.
(TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025).

Destaque-se que, também no presente caso,
a
concessionária apelada trouxe aos autos
o
relatório técnico elaborado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, que demonstra a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas datas e locais indicados, circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização da apelada (ID: 343239891).

O documento
foi apresentado pela concessionária nos autos acompanhando sua contestação, do qual se extrai
a informação de
que
“não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora”
, demonstrando, portanto, a inexistência de falha na prestação do serviço

(ID: 343239891 –
pág. 12
)
.

Insta destacar que, embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo técnico ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto a dinâmica dos eventos. Deveras, conquanto a regulamentação setorial admita laudos de oficinas não credenciadas, essa disposição não afasta a necessidade de consistência técnica e metodológica necessárias à formação do convencimento judicial.

Além disso,
importante ressaltar que
a realização de perícia restou inviabilizada pela ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados, fato expressamente reconhecido pela própria autora e que impediu a obtenção de prova técnica isenta, apta a corroborar ou infirmar o alegado nexo causal.

Registre-se que no decorrer da instrução processual a concessionária
apelante
requereu a produção de prova pericial,
que, inclusive, foi deferida pelo Juízo de origem (ID: 343239898),
ocasião em
que destacou que
a prova pericial se revelava imprescindível para o deslinde da controvérsia firmada
entre as partes
.

Contudo,
a produção d
a referida prova f
icou inviabilizada, pois, conforme informado pela seguradora apelante, o bem danificado no sinistro não foi preservado para eventual perícia,
não possuindo conhecimento a respeito da localização dos bens que se pretende periciar, uma vez que sequer esteve na posse dos objetos
(ID: 343240361).

No tocante à alegação
da seguradora
de que foi realizada a abertura de protocolo de atendimento perante a concessionária de energia elétrica referente
à
Apólice n. 01.18.02636870

(
segurado
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA
)

e que isso teria possibilitado a sua participação na produção da prova técnica,
verifica-se que o único documento
comprobatório

nesse sentido
é o e-mail de ID: 343239878 – pág. 11.

Todavia, da análise do referido documento, não se extrai qualquer elemento que demonstre ter sido efetivamente franqueada à concessionária a participação na produção da prova técnica. O conteúdo do e-mail limita-se a indicar o número de protocolo registrado pelo próprio consumidor junto à distribuidora de energia, inexistindo comprovação de comunicação formal acerca da realização de vistoria, agendamento de inspeção ou oportunidade concreta para acompanhamento dos exames técnicos efetuados.

Vale salientar que em hipóteses como a dos autos, em que há risco iminente de perecimento da prova, notadamente diante da substituição ou descarte dos equipamentos avariados, o ordenamento jurídico disponibiliza a possibilidade de produção antecipada, conforme prevê o art. 381 do Código de Processo Civil.

Embora não se possa exigir tal providência como requisito obrigatório, tem-se que sua ausência contribuiu para a fragilidade do conjunto probatório, não permitindo a formação de um convencimento seguro acerca da existência do nexo causal indispensável à responsabilização da concessionária.

A impossibilidade superveniente de produção de prova pericial não pode ser compensada apenas por documentos unilaterais desprovidos de rigor técnico-científico, mormente quando os elementos apresentados não observam padrões mínimos de confiabilidade e metodologia adequada.

Convém assinalar que, não obstante se reconheça o rigor do procedimento interno adotado pela seguradora na avaliação de sinistros, esta circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia técnica adequada e do efetivo contraditório.

Dessa forma, é forçoso concluir que,
no tocante à
Apólice n. 01.18.02636870

(
segurado
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA
)
,
a
seguradora apelante
não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não demonstrou a existência de nexo causal existente entre o dano aos equipamentos e eventual conduta da concessionária,
tornando-se necessária a

reforma da sentença recorrida
nesse ponto
, a fim de julgar improcedente o pedido de ressarcimento dos danos suportados referentes à referida apólice.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., para reformar
parcialmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de
condenação da
requerida ao pagamento da indenização securitária, na quantia de
R$

2.168,48 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
referente
à Apólice n.01.18.02636870
(
segurado
Rek
Comércio de Combustíveis LTDA
)
.

Por sua vez, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, mantendo
incólume
a sentença quanto ao julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento da indenização securitária decorrente da
Apólice n. 01.14.07067990
(
segurado Márcio José
Ruedell
).

Com a reforma
parcial
da decisão,
considerando que a parte autora sucumbiu em ambos os pedidos apresentados na inicial, inverto
o ônus de sucumbência fixados
na sentença,
impondo
exclusivamente
à parte autora o pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Registre-se que, no tocante aos honorários advocatícios, embora a sentença tenha
deixado de fixar o
percentual aplicável,
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de
que
“os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(
AgInt
no
AREsp

n.
2221117/DF 2022/0310746-0, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma,

julgado em
13/03/2023,
publicado em
16/03/2023).

Sem honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026